Tribunal: TJBA
Processo: 8008326-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008326-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA CONSUELO SILVA DAMASCENO e outros Advogado(s): DANIEL TADEU ROCHA AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):EMILIA MOREIRA BELO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em face do Banco Intermedium S/A. O II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação do devedor fiduciante no procedimento de leilão extrajudicial, à luz do art. 26 da Lei nº 9.514/97; e (ii) estabelecer se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 26, §§ 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97 permite que, em condomínios com controle de acesso, a intimação do devedor fiduciante seja realizada mediante entrega ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. No caso concreto, a intimação foi realizada em duas tentativas, com entrega ao porteiro, bem como houve intimação pessoal da devedora, atendendo ao previsto na legislação. A jurisprudência do STJ, após a edição da Lei nº 13.465/2017, firmou entendimento de que a purgação da mora é possível apenas até a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme o §2º do art. 26-A da Lei nº 9.514/97. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação do devedor fiduciante em condomínio com controle de acesso pode ser validamente realizada por meio de entrega ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, não é mais possível a purgação da mora, conforme previsão do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97. A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano iminente impede o deferimento da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 1º, 3º-A, 3º-B, e 26-A, §2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.005.064/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008326-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PATRICIA CONSUELO SILVA DAMASCENO e outros e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora